Tribunal: TJBA
Processo: 8027233-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027233-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO TELES DRISOSTES e outros (2) Advogado(s): NERIVALDO OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Estado da Administração do Estado da Bahia. A controvérsia reside na manutenção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em percentual inferior ao devido, após a passagem dos impetrantes à inatividade com proventos correspondentes ao posto de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se policiais militares da reserva remunerada, com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente PM, possuem direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, bem como a aplicabilidade do óbice orçamentário e os consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, uma vez que os contracheques apresentados pelos impetrantes são suficientes para demonstrar a necessidade do benefício. O direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125% decorre da interpretação conjunta dos artigos 92, III, 102, II, §1º, "j", e 110-B da Lei Estadual nº 7.990/01, bem como da Resolução COPE nº 153/2014, que estabelecem que os proventos na inatividade devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo as gratificações incorporáveis. A Seção Cível de Direito Público desta Corte já firmou tese reconhecendo o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), comprovado pela percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade, sem a instauração de processo administrativo para apuração de requisitos específicos, o que impõe sua extensão aos inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O óbice orçamentário previsto no art. 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, não pode ser invocado para justificar o descumprimento de direitos subjetivos reconhecidos judicialmente, sendo dever do Poder Judiciário corrigir atos ilegais da Administração Pública. Os consectários legais devem observar a taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09 de dezembro de 2021. Para o período anterior, aplicar-se-ão os índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (juros da caderneta de poupança) conforme o entendimento do STF em repercussão geral (Tema 810), com ressalva de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: "O policial militar da reserva remunerada, com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior, possui direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente a este posto, em observância à paridade e ao caráter genérico da vantagem." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 92, III, 102, II, §1º, "j", 110-B, 110-D, 121; Resolução COPE nº 153/2014; CF/88, art. 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8059958-57.2023.8.05.0000 (Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud); Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027233-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCIO TELES DRISOSTES e outros (2) e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER ASEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça r02